Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700653-51.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADRIANO JOSE DA SILVA APELADO: ADRIANO JOSE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Restituam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça para que se anexe a peça/parecer de ID n. 71320766 de forma completa. O referido documento veio incompleto. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator